Tribunal: TJSP
Processo: 2192472-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Nulidade da citação – Inocorrência – Certidão lançada no mandado atesta a citação pessoal do réu e no endereço idêntico ao que consta no contrato de mútuo por ele celebrado – Ato de oficial de justiça é dotado de fé pública – Falta de elemento informativo capaz de desconstituir o ato citatório – Manutenção da decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Nulidade da citação – Inocorrência – Certidão lançada no mandado atesta a citação pessoal do réu e no endereço idêntico ao que consta no contrato de mútuo por ele celebrado – Ato de oficial de justiça é dotado de fé pública – Falta de elemento informativo capaz de desconstituir o ato citatório – Manutenção da decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Recurso desprovido.